Tribunal: STF
Processo: Rcl 51040
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Osmar Ribeiro Miranda opôs embargos de declaração contra decisão mediante a qual neguei seguimento à presente reclamação.



    Segundo a decisão embargada, não prospera o alegado desrespeito à orientação firmada na ADPF 828, porquanto não há notícia, nos autos originários, da expedição de mandado de imissão na posse ou qualquer outra medida executiva potencialmente violadora das diretrizes traçadas por este Tribunal no paradigma invocado.



    Ademais, restou assentado que o reclamante pretende desconstituir efeitos de título judicial acobertado pela coisa julgada, a atrair o disposto no art. 988, § 5º, inciso I, do Código de Processo Civil e o verbete n. 734 da Súmula do Supremo.



    Em suas razões, o embargante aponta omissão na decisão recorrida quanto à necessidade de abertura de prazo para emenda à inicial, frisando ser imprescindível lhe oportunizar a juntada, aos autos, do inteiro teor do ato tido por reclamado. 



    Aduz, ainda, a existência de contradição e erro material, afirmando não ter ocorrido o trânsito em julgado da decisão objeto da presente irresignação, mas sim do acordão relativo à apelação do processo n. 000555-75.20148.26.0238, que originou o cumprimento de sentença n. 0000838-78.2018.8.26.0238. 



    Argumenta, por fim, ocorrida a imissão na posse do imóvel em questão.



    É o relatório.



    2. Entendo não assistir razão à parte recorrente.



    É que estão ausentes os pressupostos de embargabilidade aptos ao cabimento do presente recurso.



    O embargante busca, a pretexto de sanar eventual omissão, contradição e erro material na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, fato esse inacolhível na via recursal eleita, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte (Rcl 25.092-AgR-ED/RJ, Ministro Celso de Mello).



    Nesse ponto, é preciso reforçar que os embargos de declaração possuem funções meramente integrativas do acordão recorrido e têm seu conhecimento restrito àquelas hipóteses em que se busca o saneamento de eventuais vícios (omissão, contradição ou obscuridade) ou, ainda, a correção de flagrante erro material.



    Ocorre que não há qualquer pecha ou erro material a ser sanado no acórdão embargado.



    Como já foi por mim explicitado, a decisão impugnada, proferida em ação rescisória, limitou-se a negar provimento ao pedido nela formulado, mantendo incólume ato condenatório do ora embargante, inexistindo nos autos da recisória qualquer notícia de mandado de imissão na posse ou outra medida executiva potencialmente violadora dos parâmetros fixados por este Tribunal na apreciação do pedido cautelar formulado na ADPF 828.



    De outra parte, o ato condenatório em questão foi proferido nos autos de n. 000555-75.20148.26.0238, e já transitou em julgado, pelo que sua impugnação em sede reclamatória é obstada pela incidência da norma disposta no art. 988, § 5º, inciso I, do Código de Processo Civil. 



    Cumpre destacar que deixei de determinar a correção da ausência de juntada, pelo ora embargante, do inteiro teor do ato reclamado, em face da absoluta inadmissibilidade desta reclamação.



    3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente